Tribunal: STF
Processo: RHC 79785
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-29
Data de publicação: 2000-03-29

Ementa:
EMENTA: I. Duplo grau de jurisdição no Direito
 brasileiro, à luz da
Constituição e da Convenção Americana de Direitos Humanos.
                1. Para corresponder à eficácia instrumental que lhe
 costuma ser
atribuída, o duplo grau de jurisdição há de ser concebido, à moda
clássica, com seus dois caracteres específicos: a possibilidade
de um reexame integral da sentença de primeiro grau e que esse
reexame seja confiado à órgão diverso do que a proferiu e de
hierarquia superior na ordem judiciária.
               2. Com esse sentido próprio - sem concessões que o
 desnaturem -
não é possível, sob as sucessivas Constituições da República,
erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional,
tantas são as previsões, na própria Lei Fundamental, do julgamento
de única instância ordinária, já na área cível, já, particularmente,
na área penal.
               3. A situação não se alterou, com a incorporação ao
 Direito
brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de
São José), na qual, efetivamente, o art. 8º, 2, h, consagrou, como
garantia, ao menos na esfera processual penal, o duplo grau de
jurisdição, em sua acepção mais própria: o direito de "toda pessoa
acusada de delito", durante o processo, "de recorrer da sentença
para juiz ou tribunal superior".
               4. Prevalência da Constituição, no Direito brasileiro,
 sobre
quaisquer convenções internacionais, incluídas as de proteção aos
direitos humanos, que impede, no caso, a pretendida aplicação da
norma do Pacto de São José: motivação.
               II. A Constituição do Brasil e as convenções
 internacionais de
proteção aos direitos humanos: prevalência da Constituição que
afasta a aplicabilidade das cláusulas convencionais antinômicas.
               1. Quando a questão - no estágio ainda primitivo de
 centralização e
efetividade da ordem jurídica internacional - é de ser resolvida sob
a perspectiva do juiz nacional - que, órgão do Estado, deriva da
Constituição sua própria autoridade jurisdicional - não pode ele
buscar, senão nessa Constituição mesma, o critério da solução de
eventuais antinomias entre normas internas e normas internacionais;
o que é bastante a firmar a supremacia sobre as últimas da
Constituição, ainda quando esta eventualmente atribua aos tratados
a prevalência no conflito: mesmo nessa hipótese, a primazia derivará
da Constituição e não de uma apriorística força intrínseca da
convenção internacional.
               2. Assim como não o afirma em relação às leis, a
 Constituição não
precisou dizer-se sobreposta aos tratados: a hierarquia está ínsita
em preceitos inequívocos seus, como os que submetem a aprovação e a
promulgação das convenções ao processo legislativo ditado pela
Constituição e menos exigente que o das emendas a ela e aquele que,
em conseqüência, explicitamente admite o controle da
constitucionalidade dos tratados (CF, art. 102, III, b).
              3. Alinhar-se ao consenso em torno da estatura
 infraconstitucional,
na ordem positiva brasileira, dos tratados a ela incorporados, não
implica assumir compromisso de logo com o entendimento - majoritário
em recente decisão do STF (ADInMC 1.480) - que, mesmo em relação às
convenções internacionais de proteção de direitos fundamentais,
preserva a jurisprudência que a todos equipara hierarquicamente
às leis ordinárias.
              4. Em relação ao ordenamento pátrio, de qualquer sorte,
 para dar a
eficácia pretendida à cláusula do Pacto de São José, de garantia do
duplo grau de jurisdição, não bastaria sequer lhe conceder o poder
de aditar a Constituição, acrescentando-lhe limitação oponível à lei
como é a tendência do relator: mais que isso, seria necessário
emprestar à norma convencional força ab-rogante da Constituição
mesma, quando não dinamitadoras do seu sistema, o que não é de
admitir.
              III. Competência originária dos Tribunais e duplo grau
 de jurisdição.
              1. Toda vez que a Constituição prescreveu para
 determinada causa a
competência originária de um Tribunal, de duas uma: ou também previu
recurso ordinário de sua decisão (CF, arts. 102, II, a; 105, II, a e
b; 121, § 4º, III, IV e V) ou, não o tendo estabelecido, é que o
proibiu.
               2. Em tais hipóteses, o recurso ordinário contra
 decisões de
Tribunal, que ela mesma não criou, a Constituição não admite que o
institua o direito infraconstitucional, seja lei ordinária seja
convenção internacional: é que, afora os casos da Justiça do
Trabalho - que não estão em causa - e da Justiça Militar - na qual
o STM não se superpõe a outros Tribunais -, assim como as do Supremo
Tribunal, com relação a todos os demais Tribunais e Juízos do País,
também as competências recursais dos outros Tribunais Superiores -
o STJ e o TSE - estão enumeradas taxativamente na Constituição, e só
a emenda constitucional poderia ampliar.
                3 .À falta de órgãos jurisdicionais ad qua, no sistema

constitucional, indispensáveis a viabilizar a aplicação do
princípio do duplo grau de jurisdição aos processos de competência
originária dos Tribunais, segue-se a incompatibilidade com a
Constituição da aplicação no caso da norma internacional de outorga
da garantia invocada.